Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA SOCIETÁRIA. IMÓVEL FINANCIADO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DIREITOS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VIRAGO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. O imóvel que seja destinado à residência da entidade familiar configura-se como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990, sendo impenhorável.

2. Nos casos em que haja divórcio entre o casal, com a consequente partilha de bens, destinando o bem exclusivamente ao patrimônio do cônjuge virago, não se vislumbram razões para a constrição judicial ser mantida, porquanto a natureza de bem de família deve prevalecer.

3. Importante destacar que a dívida em questão não foi contraída para o benefício da entidade familiar, o que reforça a inviabilidade de penhora. Precedentes do c. STJ.

4. Ademais, não se verifica a ocorrência de fraude à execução, porquanto não houve qualquer ato de alienação ou oneração do bem em questão, afastando os requisitos contidos no art. 792 do Código de Processo Civil.

5. Recurso de apelação desprovido.